Tribunal: TJPA
Processo: 0807407-41.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807407-41.2025.8.14.0015

APELANTE: LUCAS BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 520 dias-multa, mantendo a prisão preventiva e determinando o perdimento de bem, após apreensão de aproximadamente 7,955 kg de maconha e porções de “óxi” transportadas em veículo automotor . A defesa pleiteia: (i) direito de recorrer em liberdade; (ii) redução da pena-base; (iii) diminuição da multa; e (iv) isenção das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a fixação do regime semiaberto é incompatível com a manutenção da prisão preventiva e se é possível recorrer em liberdade; (ii) estabelecer se a pena-base foi desproporcionalmente elevada com fundamento na quantidade de droga; (iii) determinar se a pena de multa comporta redução; e (iv) verificar se é cabível a isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A prisão preventiva possui natureza cautelar autônoma e não se confunde com o regime inicial de cumprimento da pena, podendo ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, mesmo diante da fixação de regime semiaberto.

4. A quantidade e a natureza da droga apreendida (grande volume de maconha e “óxi”) evidenciam gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública, justificando a manutenção da custódia cautelar.

5. O pedido de recorrer em liberdade não é cognoscível em apelação quando a prisão preventiva decorre de decisão autônoma, devendo ser impugnado por meio próprio, como o habeas corpus.

6. A dosimetria da pena observa o sistema trifásico, sendo legítima a exasperação da pena-base com fundamento preponderante na natureza e quantidade da droga, conforme art. 42 da Lei de Drogas.

7. A expressiva quantidade de entorpecentes e as circunstâncias da apreensão demonstram maior reprovabilidade da conduta e justificam a fixação da pena acima do mínimo legal.

8. A pena de multa é sanção autônoma e cumulativa, devendo guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, o que se verifica no caso concreto.

9. A alegação de hipossuficiência econômica desacompanhada de prova não autoriza a redução da multa nem a isenção de custas processuais.

10. A condenação ao pagamento de custas constitui consectário legal da sentença penal condenatória, podendo eventual incapacidade financeira ser analisada na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de regime inicial semiaberto não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

2. A natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos e preponderantes para a exasperação da pena-base no crime de tráfico.

3. A pena de multa deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, sendo obrigatória sua imposição no crime de tráfico de drogas.

4. A isenção de custas processuais depende de comprovação efetiva da hipossuficiência econômica, não bastando alegação genérica.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 49 e 68; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS BARBOSA DOS SANTOS
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, mantendo, ainda, a prisão preventiva e determinando o perdimento de bem apreendido.

Consta dos autos que o acusado foi preso em flagrante no dia 07 de julho de 2025, durante abordagem realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal, ocasião em que transportava, no interior de veículo automotor, substâncias entorpecentes consistentes em significativa quantidade de maconha e porções de substância conhecida como “óxi”, conforme laudos periciais acostados.

Sobreveio sentença condenatória, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas, bem como a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, fixando a reprimenda nos termos já delineados.

Irresignada, a defesa de
LUCAS BARBOSA DOS SANTOS
interpõe apelação, sustentando, em síntese, a existência de contradição na manutenção da prisão preventiva diante da fixação do regime semiaberto, postulando o direito de recorrer em liberdade; a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de desproporcionalidade na valoração da quantidade de droga; a consequente redução da pena de multa; e a isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, ao fundamento de que a condenação encontra sólido amparo no conjunto probatório e que a dosimetria da pena observou os critérios legais, especialmente a preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida.

A Procuradoria do Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, nos termos da fundamentação apresentada.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO.

II.I – DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Começa a defesa em seu recurso apelativo, requerendo a revogação da prisão preventiva, com a consequente concessão do direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, a aplicação imediata do regime semiaberto. Contudo, a insurgência defensiva não comporta acolhimento, seja por inadequação da via eleita, seja pela persistência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar.

Inicialmente, a defesa sustenta a existência de contradição na sentença condenatória, ao argumento de que, tendo sido fixado regime inicial semiaberto, seria incompatível a manutenção da prisão preventiva em regime mais gravoso, invocando, para tanto, princípios da proporcionalidade e entendimento consolidado na jurisprudência. Todavia, tal construção argumentativa não se sustenta diante da adequada distinção entre a natureza jurídica da prisão cautelar e a execução provisória da pena.

Com efeito, a prisão preventiva não se confunde com a execução da pena, possuindo natureza instrumental e finalidades próprias, voltadas à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à asseguração da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Assim, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena não implica, por si só, revogação automática da custódia cautelar, sobretudo quando persistem elementos concretos a evidenciar o
periculum libertatis.

Frise-se que, no caso concreto, a necessidade da segregação cautelar encontra lastro em dados empíricos extraídos dos autos, os quais evidenciam a gravidade concreta da conduta atribuída ao acusado.

Conforme delineado na sentença e corroborado pelas provas produzidas em juízo, o acusado foi surpreendido transportando expressiva quantidade de entorpecentes (7,955 kg de maconha e diversas porções de substância conhecida como “óxi”) circunstância que, por si só, ultrapassa os limites do tráfico eventual ou de pequena monta, revelando inserção em cadeia de distribuição ilícita de maior envergadura.

Registre-se que os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório reforçam de forma contundente a materialidade e as circunstâncias do delito, bem como o contexto fático revelador da periculosidade concreta do agente. O policial rodoviário federal responsável pela abordagem relata que o acusado apresentava comportamento atípico e nervoso, deslocando-se entre faixas como se tentasse evitar a fiscalização, sendo posteriormente localizada, no interior do veículo por ele conduzido, uma mala contendo substâncias entorpecentes. Ao ser questionado, o acusado permaneceu em silêncio, demonstrando nervosismo acentuado, tendo sido necessário proceder à sua condução à unidade policial, ocasião em que se confirmou a natureza ilícita do material apreendido.

Rememora-se, ainda, que outra testemunha policial consignou que o volume de droga encontrado não poderia ser considerado compatível com consumo pessoal, ressaltando tratar-se de quantidade significativa, apta a abastecer o mercado ilícito em larga escala, o que denota, de forma inequívoca, a gravidade concreta da conduta e o potencial lesivo à saúde pública. Tal circunstância, aliada ao modo de acondicionamento e transporte da substância, evidencia organização mínima para a prática delitiva, circunstância apta a justificar a manutenção da custódia cautelar como forma de contenção da reiteração criminosa.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, por evidenciarem risco concreto à ordem pública.

No caso sob exame, tais elementos se apresentam com intensidade suficiente a legitimar a medida extrema, não se mostrando adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

De outro vértice, cumpre destacar que o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade não se revela cognoscível nesta via recursal, conforme já consignado pelo órgão ministerial em segunda instância, porquanto a discussão acerca da legalidade ou necessidade da prisão cautelar, quando fundada em decisão judicial específica, deve ser deduzida por meio de instrumento próprio, notadamente o habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância e afronta à competência funcional estabelecida no âmbito deste Tribunal.

Por fim, no que tange à pretensão subsidiária de aplicação imediata do regime semiaberto, cumpre asseverar que tal providência se insere no âmbito da execução penal, não se confundindo com a análise da legalidade da prisão preventiva, a qual, como visto, subsiste com fundamento autônomo e devidamente justificado. A eventual adequação do regime de cumprimento da pena deverá ser apreciada no momento oportuno, à luz das regras próprias da execução penal, não sendo possível, nesta sede, antecipar efeitos típicos da fase executória.

Diante desse quadro, verifica-se que a decisão de origem, ao manter a prisão preventiva do acusado, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, revelando-se necessária e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo falar em constrangimento ilegal ou incompatibilidade com o regime prisional fixado na sentença condenatória.

Por oportuno, registre-se, que o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, tal como formulado pela defesa, não comporta conhecimento nesta via recursal, porquanto não se insere no âmbito estrito de devolutividade da apelação criminal, especialmente quando a manutenção da prisão preventiva decorre de decisão autônoma, devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos. Com efeito, a insurgência quanto à legalidade ou à persistência dos fundamentos da custódia cautelar deve ser veiculada por meio do instrumento processual adequado, notadamente o habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância e violação à competência funcional, razão pela qual se impõe o não conhecimento do recurso nesse particular, sem prejuízo de eventual análise da matéria pelas vias próprias.

II.II – DA PENA BASE.

A defesa argui ainda a inadequação da fixação da pena-base, sustentando que o juízo sentenciante teria promovido indevida exasperação da reprimenda inicial, ao elevá-la acima do mínimo legal com fundamento exclusivo na quantidade de droga apreendida, sem a devida ponderação das demais circunstâncias judiciais, que teriam sido valoradas como neutras ou favoráveis, o que, a seu ver, configuraria desproporcionalidade e ausência de fundamentação idônea.

A irresignação, todavia, não merece prosperar.

Observa-se que a sentença condenatória, ao proceder à dosimetria da pena, observa rigorosamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, tendo, na primeira fase, fixado a pena-base em patamar superior ao mínimo legal com fundamento expresso e concreto na natureza e na quantidade da substância entorpecente apreendida, em estrita consonância com o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que estabelece, com caráter preponderante, tais vetores para a individualização da pena em crimes de tráfico de drogas.

Frise-se que, no caso concreto, não se trata de quantidade ínfima ou mesmo moderada de entorpecentes, mas de expressivo volume de substâncias ilícitas, consistentes em aproximadamente 7,955 kg de maconha, além de centenas de porções de substância derivada de cocaína (“óxi”), circunstância que, por sua própria magnitude, revela maior grau de reprovabilidade da conduta e potencial lesivo significativamente ampliado à saúde pública.

Registre-se que a prova oral colhida em juízo reforça, de modo inequívoco, a gravidade concreta do fato, não apenas pela quantidade, mas também pelo contexto da apreensão. O policial rodoviário federal responsável pela abordagem relata que o entorpecente estava acondicionado em mala no banco traseiro do veículo conduzido pelo apelante, circunstância que, aliada ao comportamento evasivo e ao nervosismo do acusado, evidencia logística mínima de transporte e ocultação da droga, afastando qualquer hipótese de conduta de menor gravidade .

Outrossim, as demais testemunhas policiais corroboram integralmente essa narrativa, afirmando que a quantidade de droga encontrada era significativa e incompatível com o uso pessoal, destacando-se que o volume apreendido denota finalidade mercantil em larga escala. Tal elemento fático, devidamente comprovado nos autos, constitui fundamento idôneo e suficiente para a exasperação da pena-base, não havendo falar em valoração arbitrária ou desprovida de suporte probatório.

Com efeito, a legislação de regência confere tratamento diferenciado ao crime de tráfico de drogas, justamente em razão de sua elevada ofensividade social, atribuindo especial relevo à natureza e à quantidade da substância apreendida. Nesse sentido, o art. 42 da Lei de Drogas estabelece critério específico que se sobrepõe às circunstâncias gerais do art. 59 do Código Penal, autorizando o magistrado a valorar com maior intensidade tais elementos na fixação da pena-base.

Não procede, portanto, a alegação defensiva de que a quantidade de droga não poderia ser considerada de forma preponderante. Ao contrário, trata-se de diretriz legal expressa, cuja observância não apenas é legítima, como também obrigatória, sob pena de esvaziamento do comando normativo específico aplicável à espécie.

De outro vértice, não se verifica, na hipótese, qualquer desproporcionalidade na fração de aumento aplicada pelo juízo de origem. A elevação da pena-base em patamar moderado acima do mínimo legal mostra-se compatível com a quantidade de droga apreendida e com as circunstâncias do caso concreto, não configurando excesso ou desvio de finalidade. Ao revés, revela-se adequada à necessária reprovação e prevenção do delito, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Cumpre salientar que a dosimetria da pena constitui matéria afeta ao prudente arbítrio do magistrado sentenciante, o qual, dentro dos limites legais, possui discricionariedade vinculada para valorar as circunstâncias judiciais, desde que o faça de forma motivada, como efetivamente ocorreu no caso em exame. A intervenção da instância revisora somente se justifica diante de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporção, o que não se verifica na espécie.

Por fim, a circunstância de o acusado ter sido beneficiado com a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não impede, por si só, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, porquanto tais institutos incidem em fases distintas da dosimetria, não havendo incompatibilidade lógica ou jurídica entre eles.

Diante desse cenário, conclui-se que a pena-base fixada pelo juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada, em estrita observância aos parâmetros legais e às particularidades do caso concreto, não havendo razão para sua redução.

Assim, rejeita-se a tese defensiva de inadequação da pena-base.

II.III – DA REDUÇÃO DA MULTA.

No que se refere ao pleito de redução da pena de multa, a defesa sustenta, em síntese, que a sanção pecuniária fixada em 520 (quinhentos e vinte) dias-multa mostra-se desproporcional em relação à pena privativa de liberdade aplicada, especialmente diante da alegada necessidade de redimensionamento da pena-base, bem como da presumida hipossuficiência econômica do acusado.

Mais uma vez, não merece acolhida a irresignação recursal.

Observa-se que a pena de multa, no sistema penal brasileiro, possui natureza autônoma e cumulativa em relação à pena privativa de liberdade, sendo expressamente prevista no preceito secundário do tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual sua imposição não constitui faculdade do julgador, mas decorrência necessária da condenação.

Frise-se que a fixação da pena de multa deve observar os mesmos critérios norteadores da pena corporal, especialmente no que se refere à proporcionalidade e à individualização da sanção, sendo estabelecida em dias-multa, conforme o art. 49 do Código Penal, e graduada de acordo com a culpabilidade do agente e as circunstâncias do caso concreto.

No caso em exame, verifica-se que o juízo sentenciante fixou a pena de multa em exata correspondência com a reprimenda privativa de liberdade aplicada, respeitando a lógica do sistema trifásico e mantendo a necessária proporcionalidade entre as sanções. Com efeito, tendo sido a pena corporal definitivamente estabelecida em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, não se mostra desarrazoada a fixação da pena de multa em 520 dias-multa, sobretudo quando ausente qualquer elemento concreto que indique excesso ou descompasso na dosimetria.

Registre-se, ademais, que eventual revisão da pena de multa pressupõe, em regra, a modificação da pena privativa de liberdade que lhe serve de base, o que, conforme já assentado, não se verifica na hipótese, haja vista a manutenção integral da dosimetria realizada na sentença.

De outro vértice, no que concerne à alegação de hipossuficiência econômica do acusado, cumpre destacar que a simples afirmação genérica de incapacidade financeira não se mostra suficiente para afastar ou reduzir a pena de multa, sobretudo quando não acompanhada de elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar a efetiva impossibilidade de arcar com a sanção imposta.

Rememora-se que, nos termos da legislação penal, a condição econômica do réu é considerada na segunda fase da fixação da pena de multa, especialmente para definição do valor unitário do dia-multa, e não para afastar sua incidência ou reduzir arbitrariamente o número de dias fixados, salvo situações excepcionais devidamente comprovadas, o que não se evidencia no caso dos autos.

Nesse sentido, a manutenção da pena pecuniária tal como fixada pelo juízo de origem revela-se adequada, proporcional e em consonância com os parâmetros legais, não havendo falar em excesso ou ilegalidade a justificar sua redução.

Diante desse contexto, rejeita-se a tese defensiva de redução da pena de multa, mantendo-se integralmente a sanção pecuniária fixada na sentença condenatória.

II.IV – DA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.

Por fim, a defesa a defesa sustenta que o acusado não possuiria condições financeiras de arcar com os encargos decorrentes da condenação, razão pela qual requer o afastamento da obrigação imposta na sentença.

A pretensão, todavia, não merece prosperar.

Observa-se que a condenação ao pagamento das custas processuais constitui consectário legal da sentença penal condenatória, nos termos da legislação processual vigente, não se tratando de penalidade autônoma, mas de encargo decorrente da sucumbência do réu na persecução penal.

Frise-se que a eventual concessão do benefício da gratuidade judiciária, com a consequente isenção do pagamento das custas, exige a demonstração efetiva da hipossuficiência econômica do condenado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação genérica de incapacidade financeira, desacompanhada de qualquer elemento probatório idôneo.

No caso em exame, não se verifica nos autos a existência de comprovação concreta da alegada impossibilidade de
LUCAS BARBOSA DOS SANTOS
em arcar com as custas processuais, limitando-se a defesa a formular pedido abstrato, sem a devida instrução documental apta a evidenciar a condição de vulnerabilidade econômica alegada.

Registre-se, ademais, que a circunstância de o acusado ter sido assistido por advogado particular ao longo da instrução processual, embora não constitua, por si só, prova absoluta de capacidade financeira, revela-se elemento que, ao menos em juízo inicial, enfraquece a presunção de hipossuficiência, exigindo demonstração mais robusta para o deferimento do benefício, o que não se verifica na hipótese.

Rememora-se, ainda, que a exigibilidade do pagamento das custas processuais pode ser objeto de análise na fase de execução, oportunidade em que, comprovada eventual impossibilidade de adimplemento, poderá o juízo competente deliberar acerca da suspensão da exigibilidade ou adoção de medidas compatíveis com a condição econômica do condenado, nos termos da legislação aplicável.

Nesse contexto, a manutenção da condenação ao pagamento das custas processuais revela-se medida juridicamente adequada e alinhada ao entendimento consolidado, não havendo falar em isenção neste momento processual, ante a ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência.

Diante desse cenário, rejeita-se a tese defensiva de isenção das custas processuais, mantendo-se integralmente a condenação imposta na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação interposto
LUCAS BARBOSA DOS SANTOS
, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE
provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos., consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2026